Tribunal: TJMT
Processo: 1002253-34.2018.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002253-34.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Concessão]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (AGRAVANTE), FLAVIO ROGERIO MARHOLT - CPF: 430.742.430-15 (AGRAVADO), KARBELLE KASSANDRA DE MORAES VARELLA - CPF: 956.958.851-91 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO), CRISTINA BELLO - CPF: 468.733.921-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), INDUSTRIAL EVENTOS LTDA - ME - CNPJ: 05.809.613/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON KOHLHASE MARTINS - CPF: 002.281.441-83 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS FREITAS MARTINS - CPF: 178.207.821-53 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO MALDONADO CESPEDES - CPF: 293.350.781-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO
DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR DE NÃO COMPROVAÇÃO DE TEMPESTIVIDADE RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO: PENSÃO VITALÍCIA – RESTABELECIMENTO DA CAPACIDADE LABORAL DA EXEQUENTE – CESSAÇÃO DO PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – ATUALIZAÇÃO DA PENSÃO, CUJA APURAÇÃO DEVE SER MÊS A MÊS – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS RECURSAIS – FIXAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. PRELIMINAR (NÃO COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE RECURSAL)

2. Requisito observado pelo Agravante. Demonstração das datas em que foi intimado da decisão agravada, bem como as interrupções e suspensões processuais, seja em razão do recesso forense no final do ano, seja pela oposição de embargos de declaração pela parte contrária.

3. Preliminar rejeitada.

4. Mérito.

5. A pensão mensal sofreu modificação, em grau recursal, passando de 1 (um) salário mínimo para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) e deixou de ser limitado até o momento da convalescença da Agravada e passou a ser vitalícia. Diante do resultado do Recurso de Apelação, é possível concluir que a pensão não tem caráter temporário, mas sim permanente, restando tal resultado acobertado pelo manto da coisa julgada material.

6. Nesse norte, o fato da Exequente, ora Agravada, ter recuperado a condição ou restabelecimento para o exercício laboral é irrelevante para o recebimento da pensão, posto que foi exatamente este, o ponto reformado da sentença proferida pelo juízo
a quo
.

7. Havendo o trânsito em julgado acerca do questionamento e fixação da pensão vitalícia, não pode haver retorno a tal discussão em sede de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada.

8. Argumento de
error in judicando
, excesso de execução por cobrança de valores retroativos e correta atualização do valor da pensão, faço a seguinte ponderação.

9. Da leitura da parte dispositiva do acórdão proferido no RAC 64.799/2014 e da decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, conclui-se que a pensão vitalícia terá que utilizar a base de R$ 3.000,00 (três mil reais), e fazer a apuração, aplicando os índices de correção, mês a mês e não aplicar o valor atualizado de forma retroativa.

10. Pedido de majoração dos honorários, em razão do art. 85, §11, do CPC.

11. Improcedência, pois os honorários recursais somente são devidos quando houver prévia fixação pelo juízo
a quo
. No caso em tela, a verba sucumbencial será fixada em sede de liquidação de sentença, o que ainda não ocorreu.

12. Recurso de Agravo de Instrumento parcialmente provido
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que na Ação Indenizatória nº 4034-88.2007.811.0002 julgou parcialmente procedente o pedido de impugnação ao cumprimento de sentença.

Argumenta ocorrência de questão de ordem, qual seja, revisão de pensão mensal vitalícia, ante a modificação de estado de fato, posto que a Exequente Karbelle Kassandra Moraes Varella voltou a exercer atividade laborativa (assessora parlamentar na ALMT).

Sustenta ainda excesso de execução por cobrança de valores retroativos, pois a Agravada atualizou o valor da pensão e retroagiu o valor encontrado até o ano de 2007.

Afirma que o correto seria atualizar o valor base (R$ 3.000,00) corrigindo-os e acrescendo os juros de 0,5% apurando mês a mês.

Alega que o juízo
a quo
atuou em
error in judicando
.

Pedido de efeito suspensivo indeferido, conforme decisão prolatada no Id. 2097843.

Contrarrazões apresentada no Id. 2355479, onde arguiu, preliminarmente, a não comprovação de tempestividade recursal.

No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários recursais (art. 85, §11, do CPC).

Não há manifestação da d. Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR

(NÃO COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE RECURSAL)

A Agravada, em sede de preliminar nas contrarrazões, suscita a não comprovação de tempestividade recursal.

A preliminar acima é frágil e pueril, pois tal requisito restou devidamente observado pela Agravante, conforme se infere no item 1 (Do Cabimento e da Tempestividade) na peça vestibular recursal (Id. 1749086).

No referido item está demonstrada as datas em que foi intimada da decisão agravada, bem como as interrupções e suspensões processuais, seja em razão do recesso forense no final do ano, seja pela oposição de embargos de declaração pela parte contrária.

As suspensões dos prazos processuais por oposição de embargos de declaração também podem ser aferidas por meio do extrato de movimentação processual extraído do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e a folha de juntada de peças, ambos acostados no Id. 1749089.

Diante do acima exposto, REJEITO a preliminar acima aventada.

É como voto.

VOTO MÉRITO:

Apenas como forma de rememorar acerca dos fatos que originaram o cumprimento de sentença, que por sua vez, originou o presente Recurso de Agravo de Instrumento, trata-se de ação indenizatória movida pelos Exequentes contra o Município de Várzea Grande, José Carlos de Freitas Martins e Ricardo Maldonado Cespedes pelo acidente ocorrido na FEICOVAG em maio de 2005.

A questão central a ser dirimida no presente Recurso de Agravo de Instrumento é saber se a decisão que julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença está ou não em consonância com o acórdão proferido por este Sodalício na ação indenizatória.

Para resolver tal impasse, trago à colação a parte dispositiva do Recurso de Apelação Cível nº 64.799/2014,
in verbis:

Em conclusão, NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE E DE RICARDO MALDONADO CÉSPEDES. DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de Apelação de Flávio Rogério Marholt e Karbelle Kassandra de Moraes, para o fim de reformar parcialmente a sentença, fixando o valor do
pensionamento mensal

vitalício
em favor de Karbelle Kassandra de Moraes em razão da incapacidade total e permanente em R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser corrigido a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros a partir da citação, e o valor dos honorários advocatícios em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Em Reexame Necessário, RETIFICO PARCIALMENTE a sentença sob reexame, para fixar o IPCA como índice da correção monetária e os juros de mora no percentual de 0,5% ao mês até 29/06/2009. A partir de 30/06/2009, devem ser aplicados os juros aplicáveis às cadernetas de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009.

É como voto. (NEGRITEI)

O acórdão acima foi julgado, à unanimidade, à época pela 3ª Câmara Cível deste Sodalício.

Já a decisão que julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença está assim redigida na sua parte dispositiva,
in verbis:

Diante do exposto, julgo parcialmente procedente a impugnação, a fim de reconhecer o excesso de execução, decorrente do equívoco nos índices de atualização aplicados, bem como determinar que seja apresentada nova planilha pelos exequentes,
observando-se fielmente o que se determinou na sentença e no acórdão,
nos moldes expostos acima, ficando, assim, determinado: exclusão da planilha quanto aos danos materiais e lucros cessantes em relação ao exequente Flávio Rogério Marholt, que deverão ser comprovados em autos apartados;
pensão vitalícia:
deverá ser corrigida a partir do ajuizamento da ação (17.4.2007) até e acrescida de juros da citação (2.1.2008 – fl. 528); danos morais: deverão ser corrigidos com juros de mora e correção monetária desde a data da sentença (8.7.2013) pelos índices aplicáveis às cadernetas de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97 (TR); honorários advocatícios: devem ser corrigidos monetariamente da data do acórdão (8.3.2016) e juros demora da intimação da execução ocorrida em 9.11.2016 (fl. 1.168), pela TR.

Os valores deverão ser atualizados pelo IPCA e os juros de mora de 0,5% ao mês até 29.6.2009 e, após, juros aplicáveis às cadernetas de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97 (TR).

Apresentada nova planilha no prazo de 15 dias, à Contadoria Judicial para aferição, devendo o Senhor Contador se ater para o que foi determinado nesta decisão. Conferida a planilha e depois de cientificadas as partes, conclusos para homologação e posterior expedição de Requisição de Precatório e/ou Pequeno Valor.

Tendo o executado sido vencido em parcela menor que os exequentes, devem estes responder, por inteiro, pelos honorários (parágrafo único, do art. 86 do CPC).
Por não ser líquido o valor do proveito econômico, devem os honorários ser fixados após a liquidação, ou seja, depois de refeita a planilha e de conferida esta pelo Senhor Contador Judicial, nos moldes determinados acima (§ 4º, II, do art. 85, CPC).

Intimem-se e cumpra-se.

(NEGRITEI)

Feita a transcrição das duas principais decisões paradigmas para o desfecho do presente recurso, passo a analisar o primeiro argumento apresentado pela Municipalidade, qual seja: a revisão de pensão mensal vitalícia, ante a modificação de estado de fato, posto que a Exequente Karbelle Kassandra Moraes Varella voltou a exercer atividade laborativa (assessora parlamentar na ALMT).

A sentença proferida pelo juízo
a quo
, na ação indenizatória, havia determinado que a pensão à Karbelle Kassandra Moraes Varella seria devida até o momento da sua convalescença, no importe de 1 (um) salário mínimo.

A pensão mensal sofreu modificação, em grau recursal, passando de 1 (um) salário mínimo para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) e deixou de ser limitado até o momento da convalescença da Agravada e passou a ser vitalícia.

Diante do resultado do Recurso de Apelação, cuja parte dispositiva foi acima transcrita, é possível concluir que a pensão não tem caráter temporário, mas sim permanente, restando tal resultado acobertado pelo manto da coisa julgada material, ou melhor, coisa soberanamente julgada, posto que já ultrapassado o prazo para a propositura de eventual Ação Rescisória.

Como se pode observar, da análise do acórdão proferido em sede de Recurso de Apelação, é possível concluir que a modificação no estado físico, mental ou biológico da Agravada é irrelevante.

Nesse norte, o fato da Exequente, ora Agravada, ter recuperado a condição ou restabelecimento para o exercício laboral é irrelevante para o recebimento da pensão, posto que foi exatamente este, o ponto reformado da sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Parece óbvio, lógico e redundante, mas devido é o pagamento de pensão vitalícia enquanto a Exequente estiver viva.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO EXISTENTE – PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA PELA PERMANENTE INCAPACIDADE DA DEMANDANTE – TERMO INICIAL – ACRÉSCIMOS LEGAIS – NÃO INCIDÊNCIA – EMBARGOS ACOLHIDOS. 1 - Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (iii) corrigir erro material. 2 – A pensão vitalícia é devida desde a data do evento danoso, tendo vigência enquanto viver a vítima, devendo acompanhar a variação do salário mínimo, não sendo necessária a fixação de índice de correção monetária. Os valores que ainda não foram pagos deverão ser liquidados no cumprimento da sentença e pagos em parcela única. (TJ/MT - N.U 0003122-29.2014.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

Aceitar o restabelecimento do estado físico ou biológico da Exequente para cessar o pagamento da pensão seria ignorar, por completo, o acórdão proferido no RAC nº 64.799/2014 e restabelecer a sentença proferida pelo juízo
a quo
na ação indenizatória.

Seria, nas palavras no ex-Ministro do STF, Min. Carlos Ayres Britto, dar um
“salto triplo carpado hermenêutico”, pois seria restabelecer uma sentença que foi reformada, cuja discussão não pode mais ser reaberta ou reavivada por encontrar-se sob o manto da cosia julgada.

Assim, havendo o trânsito em julgado acerca do questionamento e fixação da pensão vitalícia, não pode haver retorno a tal discussão em sede de cumprimento de sentença.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DETERMINAÇÃO DE PENSÃO MENSAL E VITALÍCIA - COISA JULGADA - IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA. -
Havendo o trânsito em julgado da sentença que fixou a condenação de pensionamento de forma mensal e vitalícia, não cabe mais qualquer discussão acerca desta matéria, em fase de cumprimento de sentença, por estar a mesma acobertada pela coisa julgada
, motivo pelo qual inviável o levantamento da integralidade de quantia depositada pela parte executada com o intuito de constituição do capital. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0027.96.007037-6/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/08/2012, publicação da súmula em 10/08/2012) (NEGRITEI)

Ademais, analisando a ficha e Vida Funcional da Exequente, enquanto servidora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e anexada no Id. 1749095, não é possível concluir que esta tenha restabelecido por completo, a sua total capacidade laborativa, pois de acordo com a referida vida funcional, a mesma foi exonerada em 02/02/2015 e, por ocupar cargo eminentemente comissionado, não há como identificar qual o motivo de sua exoneração.

Ou seja, não há como afirmar, com total segurança, quais as reais condições físicas, mentais e biológicas da saúde da Exequente, se esta teve a sua capacidade laborativa restabelecida ou não.

No que tange ao argumento de
error in judicando
, excesso de execução por cobrança de valores retroativos e correta atualização do valor da pensão, faço a seguinte ponderação.

Assiste razão ao Agravante, pois da leitura da parte dispositiva do acórdão proferido no RAC 64.799/2014 e da decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, conclui-se que a pensão vitalícia terá que utilizar a base de R$ 3.000,00 (três mil reais), e fazer a apuração, aplicando os índices de correção, mês a mês e não aplicar o valor atualizado de forma retroativa.

É o que se depreende da leitura das decisões acima mencionadas.

Por fim, quanto ao pedido de majoração dos honorários, em razão do art. 85, §11, do CPC, o mesmo não procede por vários motivos, pois os honorários recursais somente são devidos quando houver prévia fixação pelo juízo a quo.

No caso em tela, a verba sucumbencial será fixada em sede de liquidação de sentença, o que ainda não ocorreu.

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Agravo de Instrumento e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas e tão somente para determinar que a atualização da pensão vitalícia seja realizada em estrita observância ao julgado no RAC nº 64.799/2014, devendo a apuração ser mês a mês e não de forma retroativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2020